Tribunal: STF
Processo: RE 77946
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-06
Data de publicação: 1974-03-06

Ementa:
EMBARGOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DESPACHO QUE OS ADMITE EM PARTE.
ADMITIR EMBARGOS EM PARTE E NÃO OS ADMITIR OU DENEGA-LOS. EM PARTE.
E E DESTA PARTE, A DENEGATORIA, QUE CABE O AGRAVO REGIMENTAL E FOI
COM A FALTA DESTE, ENQUANTO A PARTE ONDE O DESPACHO NÃO ADMITIRA OS
EMBARGOS, QUE ARGUMENTOU O ACÓRDÃO RECORRIDO, NÃO FOI CONTRARIADO,
PORTANTO, O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO, DE
MODO A CABER O RECURSO POR ESTA PREVISTO NO SEU ART. 143.
RECURSO NÃO CONHECIDO.